Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004205-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA - CPF: 667.157.501-06 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

Busca o Embargante a rediscussão da matéria, insurgindo-se contra o acórdão proferido que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte embargante, que busca a revisão do acórdão que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade. A embargante alega omissão na decisão, defendendo que esta deixou de analisar questões fundamentais trazidas no recurso.

O acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau ao não conhecer do recurso inominado, fundamentando que este não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial a observância ao princípio da dialeticidade. Referido princípio, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o recurso deve atacar os fundamentos da decisão recorrida de forma concreta e específica, apontando, com clareza, os motivos pelos quais busca a reforma do julgado.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC, são destinados a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A sua função é, portanto, meramente integrativa, sendo inadequados para reexame de questões já decididas ou para a modificação do entendimento adotado pela Turma Recursal. Em outras palavras, os embargos não podem ser utilizados como um mecanismo para rediscutir a matéria, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

No presente caso, a parte embargante alega omissão no acórdão, argumentando que questões relevantes não foram devidamente enfrentadas pela decisão colegiada. No entanto, verifica-se que o acórdão foi minucioso ao abordar os pontos essenciais que levaram ao não conhecimento do recurso inominado, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de explicitar as razões de sua inconformidade, de forma a permitir que o julgador compreenda as falhas apontadas e que a parte contrária possa se defender dos argumentos trazidos. A ausência dessa impugnação específica, que é requisito essencial para a admissibilidade recursal, implica na rejeição do recurso, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" ( AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Analisando os autos, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e precisa, as questões postas pela embargante. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, uma vez que os fundamentos apresentados pelo acórdão foram suficientes para justificar a manutenção da sentença de primeiro grau e o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade.

Além disso, cumpre destacar que a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida revela seu caráter protelatório, configurando abuso do direito de recorrer. O uso indevido desse recurso, além de retardar a solução do litígio, vai de encontro ao princípio da celeridade processual, previsto no artigo 4o do CPC, que visa à rápida prestação jurisdicional.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024